Tribunal: CARF
Processo: 12585.000162/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000162/2010-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.899 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TUPY FUNDIÇÕES LTDA (INCORPORADA POR TUPY S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a unidade preparadora manifeste-se,
através de relatório conclusivo, sobre o direito creditório da recorrente, nos termos da Resolução
CARF no 3302-000.757 (Processo no 19515.720975/2013-17) e com base no REsp no
1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN no 63/2018, no Parecer COSIT no 5/2018 e na IN RFB no
2.121/2022, podendo intimar a recorrente, se entender necessário, a apresentar documentos e
esclarecimentos, a respeito de seu processo produtivo; e, após a elaboração do relatório, intime-
se a contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; em seguida, retornem-se os
autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
A contribuinte Tupy Fundições Ltda., posteriormente incorporada por Tupy SA,
apresentou em 14/06/2007 o Pedido Eletrônico de Ressarcimento de fls. 06/09 (a
numeração de referência é a da versão digital dos autos).
No documento, a pessoa jurídica reivindica crédito que entende possuir com origem na
legislação da Cofins Não Cumulativa, apurado em relação ao 4o trimestre de 2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000162/2010-83
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

Foi juntado ao presente, por apensação, o processo administrativo de no
10920.722139/2015-74, que recebeu Declarações de Compensação do crédito pleiteado
no Pedido de Ressarcimento com débitos próprios da contribuinte relativos ao IPI.
Os quadros abaixo resumem, em relação ao quarto trimestre de 2006, o crédito de
Cofins apurado pela interessada com origem em operações no mercado externo e a
correspondente utilização.
(...)
Ao final dos trabalhos, a Equipe Especial de Auditoria da Derat em São Paulo – SP,
elaborou o Termo de Verificação Fiscal de fls. 4.988/5.092 posicionando-se sobre os
créditos demandados nos Pedidos de Ressarcimento. O mesmo documento justifica a
lavratura de autos de infração para a formalização de exigência de PIS e de Cofins em
decorrência da constatação de diferenças nas receitas de mercado interno apuradas no
período de outubro de 2006 a junho de 2007. Os autos de infração compõem o processo
administrativo no 19515.721209/2011-08.
Informa o documento que a contribuinte, além de industrializar outros produtos,
também é fabricante de autopeças relacionadas nos anexos I e II da Lei no 10.485, de
2002, vendendo as autopeças somente a indústrias.
A interessada, diz o Termo de Verificação, é autora de ação judicial (no
2007.61.00.004315-8) que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da Cofins. A auditoria analisa que a referida ação não tem influência direta e imediata
sobre o valor do crédito indicado nos Pedidos de Ressarcimento sob análise.
São apresentados quadros demonstrativos (fls. 4.989/4.990) que discriminam os créditos
pleiteados e as correspondentes utilizações.
Na sequência, o relatório fiscal relaciona todos os documentos extraídos de consulta aos
sistemas da RFB que foram considerados na análise, da qual resultaram as apurações de
rateio entre receitas do mercado externo e interno, de créditos, das contribuições
devidas, dos valores a serem ressarcidos e dos valores a lançar.
Iniciando o tópico em que apura a matriz de receitas da interessa, pontua o relatório
fiscal que somente a partir de 1o de agosto de 2004 é que as receitas de venda dos
produtos de que trata a Lei n° 10.485, de 2002, (autopeças) passaram a se sujeitar à
incidência não cumulativa das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins e,
conseqüentemente, a gerar direito a crédito na forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de
2002 e Lei no 10.833, de 2003. Portanto, anteriormente a edição da Lei n° 10.865, de
2004, os produtos analisados continuavam sob a égide da Lei n° 10.485, de 2002,
permanecendo com alíquotas diferenciadas, isto é, regime cumulativo monofásico.
Dessa forma, não haveria como o contribuinte descontar créditos por venda no mercado
interno dos produtos do anexo I e II da Lei n° 10.485, de 2002, com base no art. 3o das
Leis n° 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003. Pelo mesmo motivo, até 31 de julho de
2004, as receitas de venda do mercado externo de produtos do anexo I e II da Lei n°
10.485, de 2002, também não geravam crédito apurado nos termos do art. 5o, §§ 1o e 2o
da Lei n° 10.637, de 2002 e §3° da Lei 10.833, de 2003.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, as vendas dos produtos referidos na Lei no
10.845, de 2002, quando destinadas a fabricante de veículos e máquinas mencionados
no art. 1o da mesma lei passaram a ser tributadas pelo regime da não cumulatividade,
mantido o regime cumulativo no caso de vendas para comerciantes varejistas ou
atacadistas ou para consumidores finais.
Os efeitos da Lei no 10.865, de 2002, respeitada a anterioridade nonagesimal, se deram a
partir de 1o de agosto de 2004, permitida a antecipação do regime não cumulativo na
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

venda dos produtos dos anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, de 1o de agosto de 2004
para 1o de maio de 2004.
Como os períodos de apuração dos créditos solicitados nos Pedidos de Ressarcimento
em análise iniciam-se já no 4o trimestre de 2006, a ressalva feita no Termo de
Verificação não repercute sobre eles.
A auditoria aponta, no tocante às receitas de exportação, haver constatado diferenças
ente os valores declarados no Dacon e o apurado com base no DW Aduaneiro, o que
impôs um novo cálculo de rateio dos créditos vinculados ao mercado interno e ao
mercado externo.
Os valores das receitas de vendas no mercado interno submetidas a cada um dos
regimes cumulativo e não cumulativo constantes dos Dacon também foram ajustados
pela fiscalização com base nos valores apurados nos autos de infração objeto do
processo administrativo no 19515.721209/2011-08.
Prosseguindo, o relatório (fl. 5.018) apresenta o recálculo da proporção entre receitas
não cumulativas derivadas de exportações em relação ao total das receitas não
cumulativas, nos termos do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 e art. 6o da Lei no 10.833,
de 2003.
A auditoria passa a expor, a partir da fl. 5.018 do Termo de Verificação os critérios
utilizados na apuração dos créditos do regime não cumulativo. De início assinala a glosa
de todos os itens relacionados em demonstrativos de créditos elaborados pela fiscalizada
cuja descrição era inexistente ou vaga citando o exemplo da inscrição "AILTON 8284
OU 2397".
O documento expõe o que deve ser entendido como insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade e conclui pela glosa dos créditos calculados sobre itens,
bens e serviços, que não se amoldariam a esse conceito.
Também foram alvo de glosa fiscal, os créditos calculados sobre fretes incorridos no
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Não foram admitidos ainda, por falta de previsão legal, créditos calculados sobre a
COSIP - Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública cobrada conjuntamente
com a conta de energia elétrica. Também não se aceitou a apuração de créditos
extemporâneos de energia elétrica por violação aos princípios da oportunidade e
competência.
A fiscalização recusa o tratamento de desconto incondicional dado pela empresa a
valores de abatimento de qualidade conforme quadro presente no documento.
Como resultado dos trabalhos, o relatório apresenta o quadro comparativo entre os
créditos apurados pela contribuinte e os valores confirmados pela auditoria como segue
(fl. 5.091):
(...)
Encaminhado o documento para a Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort), o
titular daquela divisão (veja despacho decisório de fls. 5.115/5.119) acatou o teor do
relatório fiscal e decidiu deferir em parte o Pedido de Ressarcimento da Cofins Mercado
Externo apurado em relação ao 4o trimestre de 2006 no montante de R$ 381.892,19.
No despacho decisório anota ainda a autoridade fiscal que a utilização do crédito
deferido fica sobrestada, nos termos do art. 6o da Lei no 10.833, de 2002 (SCI Cosit no
24, de 2007 – situação 05) tendo em vista os valores lançados no período nos autos de
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

infração
objeto
dos
processos
administrativos
19515.721817/2011-12
e
19515.721209/2011-08 serem superiores ao valor do crédito deferido.
Notificada do teor do despacho decisório em 16/12/2011 (fl. 5.122), em 17/01/2012 a
contribuinte sucessora por incorporação da pessoa jurídica que iniciou o processo
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 5.123 a 5.151.
Na peça, solicita, inicialmente, a fim de evitar decisões conflitantes sobre a mesma
matéria, a reunião do presente processo aos de números 12585.000163/2010-28,
12585.000164/2010-72, referentes a compensações não homologadas nas quais o
crédito utilizado também tem origem na Cofins não cumulativa apurada entre o 4o
trimestre de 2006 e o 2o trimestre de 2007, período examinado no Termo de Verificação
Fiscal. Também deveria receber atenção conjunta o lançamento tratado no processo no
19515.721817/2011-12 que recebeu os autos de infração de PIS e de Cofins do mesmo
período e cujo Termo de Verificação embasou o despacho decisório combatido.
Depois, argumenta em síntese o que segue.
Sobre a glosa de créditos calculados sobre bens e serviços que não foram considerados
como insumos, a empresa reclama que as glosas efetivadas pela fiscalização teriam sido
arbitrárias. Anota que itens de compras diretas teriam tido os correspondentes créditos
glosados sem que a fiscalização justificasse a recusa, bloqueando de forma genérica um
conjunto de mais de quinze mil itens. Da mesma forma, teria agido a fiscalização no
tocante à glosa de serviços.
Afirma que não teria havido exame do caso concreto, havendo, no seu entender, a
fiscalização se limitado a citar as leis e decisões administrativas genéricas sem explicar
porque aquelas decisões se aplicavam aos serviços em relação aos quais a contribuinte
apurou crédito. A empresa pondera que, em resumo, o que importa na consideração de
determinado bem ou serviço como insumo é a utilização desse bem ou serviço na
produção de outro bem, análise que deixou de ser feita pela auditoria fiscal. A seu ver, o
alcance do vocábulo insumo deve ser visto com rigor técnico, embora preservada a
particularidade de cada atividade para evitar que se perca o espírito da Lei que é tornar
não cumulativa a contribuição.
(...)
Lembra que a autoridade administrativa glosou créditos da Impugnante, de montante
relevante, relativos a despesas com energia elétrica, por entender que, por se tratarem de
créditos extemporâneos, a retificação da Dacon e da DCTF seria um pré-requisito
formal, fundamental para habilitar o referido crédito.
Defende que o simples fato de a Impugnante não ter retificado sua Dacon e DCTF,
como alega a autoridade administrativa, não pode ser óbice ao aproveitamento de
créditos, já que isso fere diretamente a sistemática da não cumulatividade. Ou seja, mero
equívoco formal de preenchimento de obrigação acessória não desconstitui o direito
material ao aproveitamento dos créditos do regime não cumulativo.
Ademais, diz, não haveria qualquer prejuízo ao Fisco, ou a qualquer parte, se crédito for
registrado e utilizado em mês posterior ao qual poderia ter sido, em especial
considerando que tais créditos não são corrigidos ou atualizados.
Finalizando, a contribuinte adiciona que, caso esta instância julgadora entenda
necessária, requer a realização de diligência às instalações fabris a fim de que se apure,
com exatidão, a efetiva utilização dos bens e serviços como insumo do processo
produtivo para que se confirmem as alegações trazidas na peça de defesa. Nomeia
profissional que acompanharia o caso.
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

Na hipótese de o pedido acima não ser acolhido, que seja considerado nulo o Despacho
Decisório em face do vício material caracterizado pelos equivocados critérios adotados
pela autoridade administrativa quando da análise dos serviços utilizados como insumos
pela Recorrente e pelo total descuido na elaboração da decisão.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta
na ementa da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos quaisquer
serviços e bens que sofram alterações, tais como: consumo; desgaste; dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado e no bem ou produto que está sendo fabricado.
ABATIMENTOS.
VÍCIOS
REDIBITÓRIOS.
GERAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Diferentemente dos descontos incondicionais, que são concedidos no momento da
emissão da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de
evento posterior à emissão desses documentos, os abatimentos obtidos em face da
constatação de vícios redibitórios são decorrentes de negociação efetuada
posteriormente ao ato de compra e venda. Assim, os abatimentos não podem ser
equiparados a descontos incondicionais não podendo ser excluídos da base de cálculo
do PIS/Pasep e da Cofins.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo em síntese:
necessidade
de
reunião
dos
processos
12585.000163/2010-28
e
12585.000164/2010-72, para julgamento em conjunto;
a) do conceito de insumo para o PIS/COFINS;
b) reversão das glosas de serviços e bens utilizados como insumos;
c) serviços relatos a descontaminação e atendimento à legislação ambiental;
d) atividades diretamente relacionadas ao processo produtivo e à
comercialização dos produtos;
e) consultoria, manutenção ou licença de uso de software;
f) serviços de transporte;
g) locação de mão-de-obra, máquinas e equipamentos;
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

h) baixa
do processo em diligência nos termos do processo
19515.720975/2013-17;
i) desconto de abatimento de qualidade;
j) crédito extemporâneos de energia elétrica;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, no qual
requer o aproveitamento de seu suposto crédito decorrente.
Pois bem!
No entanto, para o correto processamento deve esse processo ser convertido em
diligência diante do fato de observar o direito pleiteado da legitimidade ativa para o pedido de
ressarcimento, ademais, por conta do conceito de insumo estabelecido no RESp n. 1.221.170/PR,
vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a necessidade
de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso sob a ótica
pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Ainda, em casos idênticos envolvendo a mesma contribuinte dos PAF ́s abaixo
teve sua conversão em diligência, vejamos:
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

Entendo, pois, que a expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve
ser interpretada como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação e na prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços
inerentes à produção ou fabricação ou à prestação de serviços, independentemente de ter
havido contato direto com o produto fabricado, a exemplo dos combustíveis e
lubrificantes, expressos no texto legal Assim, devem ser entendidos como insumos, os
custos de aquisição e custos de transformação que sejam inerentes ao processo
produtivo e não apenas genericamente inseridos como custo de produção. Esta distinção
é dada pela própria lei e também pelo STJ (AgRg no REsp no 1.230.441SC, AgRg no
REsp no 1.281.990SC), quando excluem, por exemplo, dispêndios com valetransporte,
valealimentação e uniforme da condição de insumos, os quais poderiam ser
considerados custos de produção, mas que somente foram alçados a insumos a partir da
Lei no 11.898/2009, e apenas para as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção.
(...)
A partir das premissas acima mencionadas e tendo em vista já ter sido requerida a
realização de diligência para detalhamento do processo produtivo, proponho a
realização de diligência para que a recorrente identifique a utilização dos
produtos/serviços, objetos das seguintes glosas efetuadas, nas atividades da empresa,
detalhando sua natureza e local de aplicação ou consumo, forma de escrituração
contábil, anexando o plano de contas e exemplos de lançamentos, para cada tipo de
descrição e documentação comprobatória, como notas fiscais (amostragens), contratos e
outros que entender necessários: Transporte de containers e transporte de carga;
Softwares; Serviços de lubrificação e limpeza de máquinas fornecidos por Andrita
Manutenção; Transporte de água por Rodoagua Transportes Ltda; Peças de reposição de
equipamentos fornecidos por Andritz Separation Indústria e Comércio de Equipamentos
de Filtração Ltda. A recorrente deverá ainda efetuar a discriminação dos fretes
utilizados para transporte de insumos, de produtos semielaborados e de produtos
acabados.
Processo no 19515.720975/2013-17. Rel. Cons. Paulo Guilherme Déroulède
Resolução no 3302000.757
No mesmo sentido:
(ii) que seja intimada a Recorrente a apresentar LAUDO TÉCNICO elaborado por
renomada instituição, credenciada perante a RFB, descrevendo detalhadamente seu
processo produtivo, correlacionandoo com todas as glosas objeto deste processo. O
referido LAUDO deverá identificar de forma discriminada como são empregados em
seu processo produtivo os insumos glosados pela fiscalização (todos Bens e os Serviços
glosados, correlacionados nos itens 40 a 90 do Recurso Voluntário), informando se a
aplicação na produção se dá de modo direto ou indireto;
(iii) a autoridade fiscal, com base na apresentação do LAUDO, deverá elaborar
Relatório Fiscal conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, informado
expressamente sobre o item (i) acima e também quais os valores de créditos
reconhecidos e não reconhecidos (detalhar e consolidar por itens ou grupos conforme
suas especificidades, todos os Bens e Serviços glosados), sustentado em informações do
LAUDO, no critério utilizado na diligência realizada no PAF no 19515.720975/201317
e no critério adotado por este Colegiado, para DF CARF MF Fl. 1621 aferir o que é
INSUMO, inclusive podendo apresentar outros elementos que contribuam para o
aclaramento dessa matéria e manifestarse sobre esta matéria.
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000162/2010-83

Processo no 12585.000018/200911. Cons. Waldir Navarro Bezerra Presidente substituto
e Relator. Resolução no 3402001.240 –
Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora
para se manifestar conclusivamente:
a) nos termos da resolução 330-2000.757 (Processo no 19515.720975/2013-17,
b) ainda, deve considerar o conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota
SEI/PGFN no 63/2018 Parecer COSIT no 5, gerando relatório conclusivo,
podendo, intimar a contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
se necessário; IN 2121/2022 ;
c) sendo necessário, a fiscalização poderá intimar a contribuinte para apresentar
explicações, detalhamento, documentos, etc, sobre o seu processo produtivo;
d) após a elaboração do relatório conclusivo, intime a contribuinte para que se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Após retornem os autos a este CARF;.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Fl. 5661
DF CARF MF
Original